Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO. RENAJUD. DEFERIMENTO. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O deferimento do pedido de restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD revela-se medida adequada e razoável.
2. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, “o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged).

3. Mostra-se razoável o deferimento de consulta ao sistema CAGED com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelos devedores, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual.

4. Consoante art. 833, inciso IV, do CPC, a regra é a impenhorabilidade dos salários e proventos. Contudo, o entendimento do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada, ante a análise do caso concreto, desde que assegurada ao devedor e sua família a subsistência digna.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.